Tribunal: TCU
Processo: 030.715/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na compra, sem licitação, de microssatélite a ser usado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) para monitorar o desmatamento da região amazônica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representações e Denúncia a respeito de possíveis irregularidades praticadas pelo Ministério da Defesa (MD), por intermédio do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e do Comando da Aeronáutica (ComAer), na aquisição de microssatélite equipado com radar de abertura sintética ( Synthetic Aperture Radar - SAR), para, entre outras tarefas, monitorar o desmatamento da região amazônica, no âmbito do Projeto Lessônia I - sistema espacial de sensoriamento remoto radar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer das representações, por preencherem os requisitos previstos nos arts. 235 e 237, inc. III, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como da denúncia formulada por partido político às peças 1 e 6, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-las improcedentes; 9.2. alertar a SecexDefesa quanto a¿ necessidade da oportuna realização de ação de controle voltada a¿ verificação do cumprimento das etapas do Contrato de Despesa 003/CABE-COPAC/2020 e da efetiva utilização do microssatélite no âmbito do Projeto Lessônia I, nos níveis de precisão requeridos, pelo Ministério da Defesa (MD), por intermédio do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e do Comando da Aeronáutica (ComAer), a fim de subsidiar futuro posicionamento do TCU acerca da assertividade, economicidade e efetividade da aquisição; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao denunciante, e aos representantes Subprocurador-Geral Lucas Furtado, Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, e Deputados Federais Alessandro Lucciola Molon, Sâmia Bonfim, Israel Batista, Leandre Dal Ponte e Célio Studart, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.